Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO NÃO APRESENTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na ação monitória, não realizado o pagamento nem apresentados embargos monetários, constitui-se em pleno direito o título executivo, independente de sentença (art. 701, § 2o, Código de Processo Civil - CPC). Assim, passam a ser observadas as regras do cumprimento de sentença.

2. No caso, foi proferida decisão nos moldes do art. 701 do CPC com a determinação de citação da requerida para efetuar o pagamento da quantia de R$ 1.117,42. Transcorreu o prazo de 15 dias para executada pagar o débito; não foram apresentados embargos monitório.

3. Intimado para apresentar planilha atualizada do débito e petição de cumprimento de sentença, o autor requereu a dilação de prazo. Após o transcurso de mais de dois meses, o juízo intimou o autor para apresentar requerimento de cumprimento de sentença. Não atendida a determinação, o juízo - corretamente - extinguiu o processo sem resolução de mérito.

4. Recurso conhecido e não provido.